Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-84.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001580-84.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MIQUEIAS BRAGA DA SILVA

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §
9º
DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGOS 7º E 41, AMBOS DA LEI 11.340/06).
RECURSO DA DEFESA.
PLEITO DE REFORMA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. REQUERIMENTO DE
AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE AS PARTES. DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, em relação à imputação referente ao crime previsto no artigo 129, §
9
º

do Código Penal, c/c artigos 7º e 41, ambos da Lei 11.340/06.

II.
A autoria e a materialidade delitiva são incontestes
e apontam na direção do apelado, ressaindo das declarações da vítima, com opulência de detalhes, embasadas pelo laudo pericial e igualmente coerentes com o testemunho do irmão e da mãe da ofendida, confirmando a versão sustentada na denúncia.

Nesses termos,

restou sobejamente comprovado que o acusado foi à casa da vítima e diante da negativa em reatar o relacionamento, entrou em luta corporal com ela, derrubou-a no chão, além de rasgar as suas vestes, cena presenciada pela filha menor da ofendida que chegou a se jogar nas costas do
agressor para separá-lo da mãe. Diante disso,
não se pode falar em absolvição, ausência de dolo ou mesmo legítima defesa do réu.

III.
Tratando-se de lesões corporais praticadas por ex-namorado

no interior do imóvel da ofendida, resta configurada a relação íntima de afeto, circunstância que atrai a incidência da Lei Maria da Penha, nos termos do art. 5º, inciso III, Lei 11.340/06.

IV.
Dosimetria da pena irretorquível
.
A prática do crime em âmbito doméstico, na presença da filha da vítima, menor de idade, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Por fim, aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°.
8001580-84.2023.8.05.0105
, tendo com apelante
Miqueias Braga da Silva
e

como apelado
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da
Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CO
NHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .